Tribunal: STF
Processo: HC 266083
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Geonara Araújo de Lima, em favor de Allef Barbosa Queiroz, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 850.484/RN, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALSIFICAÇÃO DE MEDICAMENTOS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 273, § 1º-B DO CÓDIGO PENAL. REPRISTINAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO. REITERAÇÃO DE INSURGÊNCIA ANTERIOR. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS DECISÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não foi conhecido tendo em vista tratar-se de mera reiteração do HC n. 747.966/RN, em cujo julgamento destacou-se que o Supremo Tribunal Federal, no RE 979.962, limitou a declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, do Código Penal, à hipótese do inciso I, não abrangendo outras condutas previstas no dispositivo. 



    2. Mudanças interpretativas na jurisprudência não autorizam sucessivas impetrações para revisão de decisões já consolidadas, em respeito aos princípios da segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais. 



    3. Agravo regimental não provido.” (eDOC 9).



    Na presente impetração (eDOC 1), a defesa aduz, em síntese, a inobservância ao decidido no RE 979.962/STF (Tema 1003 da repercussão geral) pelas instâncias pretéritas.



    Afirma que “a pena imposta ao Paciente, se sobrepõe à pena considerada por esta Suprema Corte como sendo proporcional e adequada, qual seja, a pena mínima de 1 (um) ano por infração ao Art. 273, § 1º-B, inc. I do Código Penal.” (p. 4)



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que “seja redimensionada a pena aplicada ao Sentenciado, aplicando a tese jurídica fixada no julgamento do Tema 1003 do STF, ou seja, devendo ficar repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).” (p. 5)



    É o relatório.



    Decido.



    O presente writ reitera questão debatida nos autos do HC 265.848/RN, Dje 5.12.2025. 



    Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019)



    No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: HC 239.450 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente